Tribunal: TJDFT
Processo: 0000154-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença.
2. Nessa fase processual, o juízo de certeza mostra-se desnecessário, uma vez que prevalece o principio do in dubio pro societate, bastando a probabilidade de procedência da acusação, conforme precedente.
3. Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, observa-se que não existem dúvidas quanto à existência de materialidade do crime doloso contra a vida, bem como se verificam os indícios de autoria pela prática do crime do art. 121, §2o, incisos I e IV.
4. Uma vez configurados os requisitos necessários para tanto, deve ser mantida a sentença de pronúncia proferida em desfavor do recorrente, que será levado a julgamento perante o Conselho de Sentença, a quem competirá decidir se praticaram efetivamente o crime doloso contra a vida a ele imputado.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.